Tribunal: TJSP
Processo: 2121113-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência para ligação da energia elétrica no imóvel dos autores. Indeferimento. Ausência dos requisitos legais para concessão. Probabilidade do direito e perigo da demora não verificados. Recurso não provido.